Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801221-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEOENAI MIRANDA PENICHE

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801221-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEOENAI MIRANDA PENICHE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG72988

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE LEGAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

II. Questões em discussão
2. A alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de contraditório e fundamentação adequada.
3. A tese de que a suposta abusividade da taxa diária de juros descaracterizaria a mora contratual.

III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática encontra respaldo legal, não havendo afronta ao contraditório ou ao devido processo legal.
5. A fundamentação da decisão é suficiente e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.
6. A mora do devedor configura-se pelo inadimplemento da obrigação, conforme previsão expressa do Decreto-Lei nº 911/69.
7. A revisão de cláusulas contratuais demanda ação própria e dilação probatória, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
9. Tese: “1. A decisão monocrática proferida com base no art. 932, VIII, do CPC/2015 é válida e não ofende o contraditório. 2. A fundamentação sucinta, porém suficiente, afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação. 3. A alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora e deve ser deduzida por meio de ação própria.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ELIEOENAI MIRANDA PENICHE, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015 c/c art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e suposta afronta ao contraditório, ao argumento de que não teria havido análise adequada dos pontos por ele suscitados, especialmente quanto à alegação de abusividade da capitalização dos juros e à ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada no contrato.

Assevera, ainda, que tais abusividades configurariam cobrança excessiva e, por consequência, descaracterizariam a mora, tornando indevida a medida liminar de busca e apreensão concedida.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 19319544).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, aduzindo, preliminarmente, nulidade por afronta ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que a decisão teria sido proferida sem permitir manifestação da parte adversa e sem análise suficiente da matéria. Também alega nulidade por ausência de fundamentação, sustentando violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Nenhum dos fundamentos merece prosperar.

Quanto à alegada violação ao contraditório, o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, inciso VIII, do CPC/2015, o qual autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie jurisprudência dominante.

Trata-se de faculdade legal atribuída ao relator, cuja utilização não configura nulidade, desde que observados os requisitos legais, como no caso em exame, de sorte que o art. 9º do mesmo diploma legal prevê o contraditório como direito das partes “antes da decisão ser proferida”, ressalvadas as hipóteses de improcedência liminar, tutela de urgência ou provimento monocrático, exatamente como ocorre aqui.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, não procede. A decisão recorrida apresenta motivação clara, suficiente e pertinente ao conteúdo do recurso, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC/2015.

O relator não está obrigado a rebater de forma individualizada todos os argumentos lançados pela parte, bastando que exponha, de forma lógica e compreensível, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada.

No mérito propriamente dito, a tese sustentada pelo agravante de que a taxa diária de juros seria abusiva, e que isso impediria a busca e apreensão, foi adequadamente afastada na decisão monocrática.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora se configura com o inadimplemento da obrigação contratual ao passo que, alegações de eventual abusividade contratual devem ser objeto de ação própria, com dilação probatória e contraditório pleno, não sendo cabível rechaçá-las em sede de agravo de instrumento, onde se discute a legalidade da decisão que defere medida liminar fundada em contrato inadimplido.

Ressalte-se, ainda, que o ônus da prova quanto ao adimplemento ou à existência de fato impeditivo ao direito do autor incumbe ao devedor, conforme prevê o art. 373, inciso II, do CPC/2015, encargo que não foi cumprido pelo agravante.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro material na decisão impugnada, tampouco vício capaz de ensejar sua reforma.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025